Tribunal: TJMT
Processo: 1005903-44.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI, DO CPC – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) RECONHECIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.°2908 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ADI N.o 1003057-65.2019.8.11.0000 – EFEITO EX NUNC – MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos arts. 505 e 507, ambos do CPC.
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005903-44.2018.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCENARIA SANTO EXPEDITO LTDA - CNPJ: 09.535.176/0001-12 (APELADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), LUCIA REGINA ARGENTA - CPF: 026.569.429-93 (APELADO), ROSA MERY POLI ARGENTA - CPF: 035.126.869-31 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI, DO CPC – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) RECONHECIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.°2908 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ADI N.o 1003057-65.2019.8.11.0000 – EFEITO
EX NUNC
–
MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos arts. 505 e 507, ambos do CPC.

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1005903-44.2018.8.11.0015, ajuizada em desfavor de MARCENARIA SANTO EXPEDITO LTDA e outros,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26, da Lei n.o 6.830/80 c/c art.485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

172725772):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor de
LUCIA REGINA ARGENTA, MARCENARIA SANTO EXPEDITO LTDA – ME e ROSA MERY POLI ARGENTA.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada, em EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1002594-10.2021.8.11.0015), obteve o CANCELAMENTO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, conforme se denota dos DOCUMENTOS acostados (ID. 70420826).

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, constata-se decisão judicial proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1002594-10.2021.8.11.0015), por meio da qual restou determinada a baixa do crédito tributário objeto da presente
“executio”.

Desta feita, se perfaz nestes autos a PERDA do OBJETO, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”,

JULGO

EXTINTO
o
PROCESSO
,
SEM

RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
em razão da
PERDA

SUPERVENIENTE

DO

OBJETO
, com fulcro no art. 26 da Lei no 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no percentual de 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CDA, conforme faculta o artigo 85, § 2o; § 3o, I do CPC/2015, na medida da possibilidade de condenação em honorários em ambas as ações, ante sua natureza autônoma. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES AUTÔNOMAS. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO QUANTO AOS HONORÁRIOS FIXADOS IN LIMINE.
Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, possível a cumulação de honorários do feito executivo com os dos embargos à execução, sendo admissível a fixação de verba única nos embargos à execução, desde que se estipule que o valor arbitrado servirá a ambas as ações, em razão da autonomia não absoluta entre elas. In casu, em que pese a sentença tenha reconhecido, através do princípio da causalidade, que o ora agravante tenha dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários, o que restou inalterado em sede de recurso de apelação. Caráter provisório dos honorários fixados no executivo que se dá apenas pela possibilidade de alteração em embargos à execução. Com efeito, não houve disposição acerca dos honorários advocatícios fixados in limine da execução fiscal, razão pela qual, não há que se falar em isenção quanto àquela condenação, podendo ser perseguidos pelo exequente no bojo do executivo, como ora faz o Município de Portão. Destarte, a manutenção da decisão agravada, que corretamente aplicou... a independência das ações, é medida que se impõe. Precedentes deste Tribunal e da Corte Superior.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70077643732, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AI: 70077643732 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018).

Posteriormente ao TRÂNSITO em JULGADO da sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração pela parte executada (ID. 172725773), os quais acolhidos, da seguinte forma (ID. 172725776):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS de DECLARAÇÃO
opostos pela
MARCENARIA SANTO EXPEDITO LTDA. e ROSA MERY POLI ARGENTA
apontando
OBSCURIDADE
na
SENTENÇA

de ID. 75055675.

Postula pelo acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que
“seja sanada a obscuridade existente no decisum, devendo, como consequência, restar consignado de forma direta que a condenação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da Certidão de Dívida Ativa – CDA é em desfavor, única e exclusivamente, da Fazenda Pública Estadual”.

Vieram os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO;
suprir OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015).

Art. 1.022 do CPC/2015.
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

“In casu”,
vislumbro que o Embargante aponta OBSCURIDADE na SENTENÇA de ID. 75055675.

Postula pelo acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que
“seja sanada a obscuridade existente no decisum, devendo, como consequência, restar consignado de forma direta que a condenação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da Certidão de Dívida Ativa – CDA é em desfavor, única e exclusivamente, da Fazenda Pública Estadual”.

De fato, ASSISTE RAZÃO ao Embargante.

Cabe ao ESTADO DE MATO GROSSO a CONDENAÇÃO em HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Fica, assim, SANADA a OMISSÃO.

“
Ex positis
”,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS
e
DOU
-
LHES

PROVIMENTO
para
SANAR
a ventilada
OMISSÃO
, ao que faço constar o seguinte na
SENTENÇA
de
ID. 75055675:
“CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no percentual de 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CDA, conforme faculta o artigo 85, § 2o; § 3o, I do CPC/2015, na medida da possibilidade de condenação em honorários em ambas as ações, ante sua natureza autônoma”.

CONSERVEM-SE os DEMAIS ELEMENTOS daquela SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em seguida, a parte exequente, ora apelante, opôs novos embargos de declaração (ID. 172725778), rejeitados, consoante se vê abaixo (ID. 172725785):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em relação à
SENTENÇA
de
ID. 75055675
.

O Embargante requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para modificação da sentença prolatada.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Breve Relato. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Vejamos:

Art. 1.022 do CPC/2015.
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

“
In casu”,
o Embargante alega que
“não obstante tenha o juízo tenha julgado extinta a presente Ação de Execução Fiscal, em razão da perda superveniente do objeto, face a decisão judicial proferida nos Embargos à Execução Fiscal no 1002594-10.2021.8.11.0015, que determinou a baixa do crédito tributário objeto da CDA exequenda, deve-se observar que, em verdade, os referidos autos de embargos não transitaram em julgado, não podendo, dessa forma, implicar a baixa dos débitos espelhados na CDA em questão, tampouco a extinção deste feito executivo. Isto porque, ao analisar a Guia de Expedientes dos autos de Embargos à Execução Fiscal no 1002594-10.2021.8.11.0015, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, que é a pessoa jurídica interessada no feito, NÃO FOI devidamente cientificado em relação à decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo e determinou a intimação para apresentação de impugnação (Id. 50040981), tampouco em relação à sentença que julgou procedente o feito (Id. 65604356) ou àquela que acolheu os Aclaratórios da parte contrária (Id. 66211156)”.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifica-se o Embargante pretende discutir questão que veio a ocorrer nos autos em apenso, sendo nos Embargos à Execução Fiscal n° 1002594-10.2021.8.11.0015.

No entanto, para apreciação dos pedidos realizados, caberia a oposição dos Embargos de Declaração nos autos em que alega que ocorreram as supostas nulidades.

Assim, observa-se que o que a parte Embargante pretende é a REDISCUSSÃO do MÉRITO da demanda, o que é incabível no EMBARGOS de DECLARAÇÃO.

Portanto, se o(s) fundamento(s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, à INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou NEGÓCIO JURÍDICO, à VALORAÇÃO ou REANÁLISE de PROVAS e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro
RECURSO APROPRIADO
que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso de Agravo de Instrumento e de Apelação.

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes JULGADOS do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional contrário aos interesses da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração, nos estritos termos do que dispõem as normas contidas nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não se prestam a veicular mera inconformidade da parte quanto ao decidido.
TRT-4 - RORSUM: 00211100920175040233, Data de Julgamento: 18/05/2021, 3a Turma – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE.
Caracterizam-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria apreciada e decidida pela Turma, a pretexto de suprir vício inexistente, de modo a evidenciar a provocação indevida da jurisdição, por meio de recursos destituídos de razões. Aplicação de multa. Embargos de declaração a que se nega provimento, com multa.
(TST - ED: 5678120155060141, Relator: Walmir Oliveira Da Costa, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1a Turma, Data de Publicação: 19/03/2021 – grifo nosso).

Por tais razões, DEIXO de CONHECER dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS por não visualizar qualquer OMISSÃO indicado pelo Embargante.

“Ex positis”,

REJEITO
os
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
opostos, por não vislumbrar qualquer
OMISSÃO
na
SENTENÇA
objurgada,
MANTENDO
-
A
da forma que fora lançada.

MANTENHO a SENTENÇA em TODOS os seus TERMOS.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, a fim de aplicar ao presente caso a modulação temporal dos efeitos disposta no julgamento final da ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000.

Salienta que o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça “(...) julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas pro futuro)(...)”. Diante disso, considerando que a decisão de mérito produz efeito
erga omes
e vincula, obrigatoriamente, todos os julgadores do Tribunal matogrossense ao entendimento sedimentado pelo Órgão Especial “(...)
imperioso o reconhecimento da higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa e referentes a período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJMT proveja-o,
reformando a sentença hostilizada, para o fimde reconhecer hígida a cobrança da TACIN discutida in casu, nos termos alhures esposados.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 172725790, por via das quais as partes apeladas requerem, preliminarmente, o não conhecimento do presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, no mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,

conforme relatado, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1005903-44.2018.8.11.0015, ajuizada em desfavor de MARCENARIA SANTO EXPEDITO LTDA e outros,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26, da Lei n.o 6.830/80 c/c art.485, VI, do Código de Processo Civil (ID.

172725772).

Da análise do processo,
verifica-se que a parte apelante ingressou, em 13.06.2018, com a presente ação, em face das partes ora apeladas, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 2017504896/2017, cujo valor alcançava a importância de R$ 28.310,65 (vinte e oito mil e trezentos e dez reais e sessenta e cinco centavos).

Recebida a inicial, o
juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas para pagarem o débito ou garantirem a execução, nomeando bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Os avisos de recebimento retornaram negativos (ID’s 172725750, 172725752, 172725754 e 172725753).

Instado a manifestar-se, o ente público estadual pleiteou a citação por carta da Sr.
a
Lucia Regina Argenta, bem como a citação por oficial de justiça das demais partes, nos novos endereços obtidos.

Citadas, as partes promovidas, no dia 23.02.2021, opuseram “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” n.o 1002594-10.2021.8.11.0015, alegando, em suma, a nulidade do título executivo, ante a ilegitimidade passiva, bem como a prescrição parcial da certidão de dívida ativa, ausência do fato gerador e ilegalidade na constituição de débito.

No ID. 65604356, o Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, prolatou sentença, julgando procedente os embargos à execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra o
decisum
,
foram opostos embargos de declaração, cuja parte dispositiva foi, assim, grafada:

“ (...)

“
Ex positis
”,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS
e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
SANAR
o
ERRO

DE FATO
, ao que faço constar o seguinte na
SENTENÇA
objurgada:
“DEIXO de CONDENAR o EMBARGADO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis : “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” contudo, CONDENO o EMBARGADO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR do PROVEITO ECONÔMICO obtido com a demanda, nos termos do art. 85, parágrafos 2° e 3°, inciso I do CPC/2015”

(...)” (ID.

66211156).

Após o trânsito em julgado da decisão (ID. 70420798), o Estado de Mato Grosso, em 04.04.2022, interpôs Recurso de Apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença e, consequentemente, a tempestividade do apelo.

No mérito, argumenta que, no julgamento da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal, foi declarada a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeito “
ex nunc”
, a partir do trânsito em julgado e que, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão, as cobranças decorrentes do art. 100, da Lei Estadual n.o 4.547/82 deverão ser tidas como plenamente hígidas. Diante disso, requer a reforma da r. sentença para reconhecer a regularidade da CDA no 2017504896/2017.

As partes apeladas, intimadas, apresentaram contrarrazões (ID. 84969523).

No dia 04.04.2023, a Excelentíssima Dr.
a
Graciema Ribeiro de Caravellas, então juíza relatora convocada, proferiu acórdão, no ID. 118895603, por via da qual não conheceu do Recurso de Apelação interposto nos embargos à execução.

No ID. 118895610, certificado o transito em julgado do v. acórdão em 24.05.2023.

Assim, considerando os fatos expostos, o juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, n
os autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1005903-44.2018.8.11.0015
,

julgou extinto o processo executivo que ora se analisa, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26, da Lei n.o 6.830/80 c/c art.485, VI, do Código de Processo Civil (ID. 172725772).

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração (ID. 172725773), acolhidos, da seguinte maneira (ID. 172725776):

“ (...)

“Ex positis
”,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS
e
DOU
-
LHES

PROVIMENTO
para
SANAR
a ventilada
OMISSÃO
, ao que faço constar o seguinte na
SENTENÇA
de
ID. 75055675:
“CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no percentual de 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CDA, conforme faculta o artigo 85, § 2o; § 3o, I do CPC/2015, na medida da possibilidade de condenação em honorários em ambas as ações, ante sua natureza autônoma”.

(...)”.

Em seguida, a parte exequente, ora apelante, opôs novos embargos de declaração (ID. 172725778),
os quais rejeitados (ID. 172725785).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando,
em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, a fim de aplicar ao presente caso a modulação temporal dos efeitos disposta no julgamento final da ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJMT proveja-o,
reformando a sentença hostilizada, para o fimde reconhecer hígida a cobrança da TACIN discutida in casu, nos termos alhures esposados.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

No caso sub
examen
, verifica-se que as razões ventiladas buscam rediscutir matéria já apreciada por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação n.o 1002594-10.2021.8.11.0015, com trânsito em julgado em 24.05.2023. Confira-se a ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 4o, § 6o, DA LEI N.o 11.419/06 - IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA.
1. A intimação das partes no processo eletrônico, inclusive as da Fazenda Pública, são feitas por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/06.
2. Intimada da sentença, a Fazenda Pública conta com o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer, cujo término acarreta a preclusão consumativa do direito e a intempestividade do recurso.
4. Recurso não conhecido.
(N.U 1002594-10.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”.

Diante disso, é evidente que as questões abordadas no recurso, não podem ser reapreciadas, pois já foram devidamente analisadas e rechaçadas no julgamento supra referido.

Outrossim, é inadmissível a discussão indefinidamente, em detrimento à segurança jurídica, consoante disposição dos arts. 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil.

A propósito, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC. MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido. (TJPR - 15a C.Cível - 0006746-79.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03.2021)

(TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)”.

“Execução de título extrajudicial. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Sentença que acolhe exceção de preexecutividade na qual foi alegada a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinta a lide. Matéria que foi objeto de decisão anterior não recorrida. Preclusão operada. Imutabilidade. Coisa julgada. Impossibilidade de reapreciação da matéria. Aplicação dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Decisão cassada. Prosseguimento do feito. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode o julgador revisar posicionamento anteriormente adotado em decisão transitada em julgado. Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada. (TJPR - 15a C.Cível - 0024630-27.2009.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 04.11.2020)

(TJ-PR - APL: 00246302720098160021 PR 0024630-27.2009.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, Data de Julgamento: 04/11/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020)”.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA UMA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
Sentença que examina conjuntamente a execução e os embargos à execução. Impossibilidade de interposição de dois recursos de apelação para atacar um único ato.
Frente ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, bem como a ocorrência da preclusão consumativa, apenas o primeiro recurso interposto contra a sentença pode ser conhecido.
(N.U 1019592-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)”.

Ressalto, por oportuno, que
que os fatos alegados pelo apelante não são novos ou posteriores às decisões proferidas nos recursos de apelação.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
in

Novo Curso de Direito Processual Civil
, 2017, p.284:

“O processo é uma sequência coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a uma determinada finalidade. Para que isso ocorra, é preciso que que as fases e situações processuais ultrapassadas tornem-se estáveis, sem perigo de retrocessos”.

Nesse contexto, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão da coisa julgada, nos termos do art. 932, III e 505, ambos do CPC e art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ACOMPANHA A RELATORA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1005903-44.2018.8.11.0015
, movida contra a parte Apelada
MARCENARIA SANTO EXPEDITO LTDA e outros
que, declarou a inconstitucionalidade do crédito de TACIN cobrado na demanda e, por conseguinte, julgou extinta a ação.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais arguiu em síntese que o
Órgão Especial do TJMT, ao julgar a ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.811.0000, embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TACIN, modulou os efeitos da decisão para depois de transitado em julgado (16/08/2023), motivo pelo qual, seria lícita a cobrança da exação.

A Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, entendeu que a matéria arguida já foi apreciada quando na análise do recurso de apelação interposto na sentença que analisou os embargos do devedor n.o
1002594-10.2021.8.11.0015 e, por conseguinte, não conheceu do recurso de apelação.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Ação de Execução Fiscal no
1005903-44.2018.8.11.0015
, em desfavor da Apelada
MARCENARIA SANTO EXPEDITO LTDA e outros
, visando do

recebimento de

crédito de TACIN descritos na

CDA n.o 2017504896.

Em defesa, os executados
MARCENARIA SANTO EXPEDITO LTDA e outros opuseram os

embargos do devedor n.o
1002594-10.2021.8.11.0015
, arguindo em síntese a prescrição parcial, bem como a ilegalidade/inconstitucionalidade da
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

O Juízo a quo,
julgou procedentes os embargos do devedor n.o 1002594-10.2021.8.11.0015
para declarar a ilegalidade da cobrança daTAXADE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN inscrita na CDA n.o 2017504896 objeto da execução fiscal.

Contra essa sentença, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, onde arguiu a legalidade da cobrança da TACIN inscrita na CDA n.o 2017504896 por meio da
Execução Fiscal no
1005903-44.2018.8.11.0015.

O Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO nos autos dos
embargos do devedor n.o
1002594-10.2021.8.11.0015
não foi conhecido por ser intempestivo.

Após transitado em julgada a sentença proferida nos embargos do devedor n.o
1002594-10.2021.8.11.0015, a qual reconheceu a
ilegalidade da cobrança daTAXADE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN inscrita na CDA n.o 2017504896, o Juízo
a quo
julgou extinta a
Execução Fiscal no
1005903-44.2018.8.11.0015
.

Inconformado o
Estado de Mato Grosso interpôs novo recurso de apelação, arguindo novamente a
legalidade da cobrança do TACIN na execução fiscal.

Ocorre, todavia que, assim como constou no voto relator, tal matéria já foi analisada nos autos dos
embargos do devedor n.o
1002594-10.2021.8.11.0015
, a qual já se encontra com sentença transitada em julgada.

Por esse motivo, não pode se novamente analisada, sob pena de violação aos artigos 505 a 507 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Destarte, assim como constou no voto da Relatora
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, eis que a matéria já foi analisada nos embargos do devedor e já se encontra transitada em julgada.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Relatora
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024